Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA EXECUÇÃO.
1. “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” (CPC/2015 239 § 1o)
2. Negou-se provimento ao apelo.